Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-05.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004733-05.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA CONCEICAO DE BRITO - CPF: 037.584.692-10 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO DA PROVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização securitária cumulada com danos morais, reconheceu a preclusão da prova pericial por ausência do autor ao ato designado e julgou extinto o feito com resolução do mérito em razão da prescrição.

2.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa e requer a redesignação da perícia médica, alegando ser imprescindível à comprovação da incapacidade.

3.

A sentença reconheceu a ausência injustificada à perícia e a prescrição anual da pretensão securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do autor à perícia médica enseja cerceamento de defesa ou preclusão da prova; e (ii) saber se está configurada a prescrição ânua da pretensão de indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência injustificada da parte autora à perícia médica, previamente designada e de cuja realização tinha ciência, acarreta a preclusão da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4.

O pedido de redesignação desacompanhado de justificativa idônea não afasta os efeitos da inércia processual.

5.

A pretensão securitária prescreve em um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade, conforme art. 206, § 1o, II, “b”, do CC e Súmula 278 do STJ.

6.

Comprovada a ciência da incapacidade em 01.10.2019 e o ajuizamento da ação em 22.07.2022, resta configurada a prescrição.

7.

A ausência de prova pericial não interfere no termo inicial da prescrição, que decorre da ciência do estado incapacitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. A ausência injustificada do autor à perícia médica regularmente designada acarreta a preclusão da prova, sem configurar cerceamento de defesa. 2. A pretensão de indenização securitária prescreve em um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade, sendo irrelevante a posterior produção de prova judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; CC, art. 206, § 1o, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 278; STJ, AgInt no AREsp 1748710/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo da Conceição de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização securitária cumulada com danos morais, julgou extinto o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão, bem como declarou a preclusão da prova pericial em razão do não comparecimento da parte autora ao ato designado.

Sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial médica é imprescindível à comprovação da incapacidade alegada, não podendo sua ausência ao ato ensejar automaticamente a preclusão, especialmente diante do pedido de redesignação. Aduz, ainda, que não houve desinteresse na produção da prova e requer a reabertura da instrução processual com a realização de nova perícia.

Em contrarrazões, os apelados sustentam a manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da seguradora Unimed, ao argumento de ausência de vigência contratual à época do sinistro. No mérito, defendem a ocorrência da prescrição ânua, uma vez que a ciência da incapacidade teria ocorrido em 2019, sendo a ação proposta apenas em 2022, bem como afastam a alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a preclusão da prova decorreu da inércia da própria parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar - Cerceamento de Defesa

Consoante se verifica dos autos, a prova pericial médica foi regularmente deferida pelo juízo de origem (ID 360255864), tendo a parte autora sido devidamente intimada da data designada para sua realização (ID 360255877), ocasião em que, inclusive, apresentou quesitos (ID 360255878), evidenciando inequívoca ciência do ato processual.

Após informação da ausência do autor (ID 360255879), foi apresentado pedido de redesignação da perícia, limitando-se a alegar impossibilidade de comparecimento, sem apresentar qualquer justificativa idônea ou documentação apta a comprovar o alegado impedimento. A simples manifestação desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança não é suficiente para afastar os efeitos da ausência ao ato processual.

Nessa perspectiva, correta a decisão que reconheceu a preclusão da prova pericial, porquanto a sua não realização decorreu de conduta imputável exclusivamente à própria parte autora. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: "A ausência de comparecimento à perícia médica essencial ao deslinde do feito, quando decorrente de culpa exclusiva da parte autora, acarreta a preclusão da prova e a improcedência do pedido de indenização securitária.
" (N.U 1005426-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Tese de julgamento: "A ausência injustificada do autor à perícia médica, sendo este ciente do ato, implica preclusão da produção da prova, justificando a improcedência dos pedidos sem que haja cerceamento de defesa." (N.U 1030337-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

O direito à produção de provas não se dissocia do dever de cooperação processual e do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, oportunizada a produção da prova e frustrada por ausência injustificada, não há falar em cerceamento de defesa, mas em regular aplicação das regras processuais, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade na condução do feito, afasta-se a preliminar de nulidade suscitada.

II - MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível o afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação de indenização securitária cumulada com danos morais, alegando ser portadora de doença ocupacional incapacitante e postulando o pagamento da indenização prevista em apólice de seguro, além de compensação por danos morais. Após a apresentação de contestação pelas rés, foi determinada a realização de perícia médica judicial. Todavia, a parte autora não compareceu ao ato designado, tendo o juízo reconhecido a preclusão da prova pericial.

Na sequência, considerando os elementos constantes dos autos, foi proferida sentença de julgamento antecipado, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão securitária.

Nos termos da Súmula 278 do STJ e do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, a pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora prescreve em um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1748710 DF 2020/0216981-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

No caso concreto, a própria narrativa da petição inicial evidencia que o autor já tinha conhecimento de seu quadro incapacitante em momento anterior ao ajuizamento da demanda, uma vez que relata diagnóstico médico, afastamento das atividades laborais e existência de sequelas consolidadas que o impedem de exercer sua profissão. Destaca-se, nesse contexto, o laudo médico de ID 360255411 (CID 10: 583, M22, M19), que atestou incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado em 1°/10/2019, dando início ao prazo anual escoado em 1°/10/2020, sendo a ação ajuizada apenas em 22/07/2022.

Não há, nas razões recursais, alegação de fato superveniente, agravamento posterior relevante ou qualquer circunstância capaz de deslocar o termo inicial da prescrição. Ao contrário, o apelante limita-se a sustentar que a incapacidade deveria ser confirmada por perícia judicial, o que, todavia, não interfere na definição do marco inicial do prazo prescricional.

A pretensão recursal, nesse ponto, revela-se juridicamente inadequada, pois condiciona a fluência da prescrição à produção de prova em juízo, o que implicaria indevida postergação do prazo prescricional e esvaziamento do instituto.

Ademais, não há desenvolvimento de tese autônoma de procedência do pedido indenizatório independente da anulação da sentença, de modo que a insurgência recursal encontra-se integralmente vinculada à alegação de nulidade já afastada.

Dessa forma, evidenciada a ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior ao ajuizamento da ação e transcorrido o prazo ânuo legal, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão, impondo-se sua manutenção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026